Tribunal: TJMT
Processo: 1032566-64.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032566-64.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 072.911.881-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANOBRAS PERIGOSAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o réu à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias- multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática dos crimes previstos no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (I)

definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de manobras perigosas em veículo automotor e resistência; (II) estabelecer se o prazo de suspensão do direito de dirigir fixado em 06 (seis) meses é proporcional e adequado.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Auto de Resistência e depoimentos harmônicos dos policiais militares.

2. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e convergentes ao afirmarem que o réu realizava manobras perigosas em via pública, "empinando" a motocicleta, conduta que gera situação de risco à incolumidade pública.

3. Para a configuração do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para pessoas determinadas, bastando que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito.

4. Os policiais militares confirmaram que o réu se opôs à execução de ato legal mediante violência, não obedecendo à ordem de parada, resistindo à revista e entrando em luta corporal com os agentes públicos.

5. Para a configuração do delito de resistência, não se exige que a violência empregada seja de grande intensidade ou resulte em lesão grave, bastando a utilização de força física contra o agente público executor do ato legal.

6. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal, conforme Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. A pena de suspensão do direito de dirigir fixada em 06 (seis) meses mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada (08 meses de detenção) e adequada à gravidade da conduta praticada.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, são idôneos para embasar decreto condenatório. 2. A conduta de "empinar" motocicleta em via pública configura o delito previsto no art. 308 do CTB, por gerar situação de risco à incolumidade pública. 3. O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência, independentemente da intensidade da força empregada. 4. A pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 329 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - ACr 1005649-10.2020.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado; TJMT - N.U 1000233-38.2021.8.11.0106, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; TJMT - N.U 0001584-18.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, 10 (dez) dias- multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática dos crimes previstos no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 329 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). (ID. 203716966).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese: a) a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e b) subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena. (ID. 207492013).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (ID. 209699809).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID. 330363852), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL -- Crimes de manobra perigosa em veículo automotor (artigo 308 do CTB) e resistência (artigo 329 do CP) - Irresignação defensiva visando a absolvição por suposta insuficiência de provas - Impossibilidade - Autoria e materialidade robustamente demonstradas pelos relatos firmes e harmônicos dos policiais militares, confirmando as manobras perigosas ('empinar' moto) e a oposição física à abordagem - Idoneidade dos depoimentos policiais como meio de prova - Pedido subsidiário de redução do prazo de suspensão da habilitação ao mínimo legal - Inviabilidade -- sanção acessória de suspensão do direito de dirigir fixada em 06 (seis) meses, patamar proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos limites legais - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (sic)."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo à análise do mérito.

Narro a denúncia:(ID.

318469373).

“(...).

Consta nos autos que, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 05h50min, na Rua Bororós, bairro Jardim Marajoara, neste município de Várzea Grande, o investigado WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS, na direção de veículo automotor exibiu manobras perigosas, as quais não são autorizadas pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública. Outrossim, o investigado também se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionários competentes para executá-lo.

Narram os autos que, em data, local e horário supracitados, em via pública, o investigado estava pilotando a motocicleta Titan, placa NPD-3677, na qual exibia manobras perigosas, pois na direção do referido veículo ele efetuava arrancada brusca, malabarismos e equilibrava-se em apenas uma das rodas da motocicleta, gerando assim, risco à segurança pública.

Neste contexto, a polícia militar visualizou o suspeito praticando esses atos ilícitos, e lhe deu ordem de parada, ocorre que WEVERTON recusou-se a ser revistado pelos policiais e de forma exaltada e agressiva resistiu a abordagem mediante luta corporal com os agentes públicos, os quais fizeram uso de força moderada para contê-lo.

Em razão de tais fatos, o investigado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes para as providências cabíveis. (sic).”

I - DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS.

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (ID. 67642165), Boletim de Ocorrência no 2021.265388 (ID. 67642167), Auto de Resistência (ID. 67642168/9) e Relatório da Autoridade Policial (ID. 149412103).

Quanto à autoria, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que as provas produzidas nos autos são robustas e suficientes para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

1. Do crime previsto no art. 308 do CTB (manobras perigosas).

No tocante ao delito de manobras perigosas, previsto no art. 308 do CTB, a prova testemunhal colhida durante a instrução processual é contundente em demonstrar que o apelante, na direção de motocicleta, realizou manobras perigosas em via pública, notadamente "empinando" o veículo, conduta que, por sua natureza, gera situação de risco à incolumidade pública.

O Policial Militar Jorge Bispo de Moraes, ouvido em juízo (ID.198372928), relatou com precisão que:

(...) . "estava com o oficial de área de serviço fazendo rondas no Bairro Marajoara, quase amanhecendo, quando se depararam com o cidadão fazendo manobras, arrancadas com a motocicleta. Disse que o comandante tentou abordá-lo com o giroflex, mas ele não obedeceu e saiu de arrancada pelo bairro, até que foi parado mais à frente e disse não ter visto a viatura. Confirmou que na hora que viraram a esquina, viram o recorrente subindo a rua empinando a motocicleta."

No mesmo sentido, o Policial Militar Wilson da Silva Basto, em seu depoimento judicial (ID. 198372929), afirmou que:

(...) . "se lembra que teve a situação da moto, que deram a ordem de parada porque ele estava fazendo manobras bem arriscadas na via e não obedeceu à ordem, na hora de fazer a revista ele reagiu. Além disso, confirmou ter visto o réu empinando a moto."

Tais depoimentos são harmônicos entre si e convergem para a mesma narrativa fática, demonstrando de forma inequívoca que o apelante realizava manobras perigosas em via pública, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 308 do CTB.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a conduta de "empinar" motocicleta em via pública configura o delito em questão, conforme se verifica no julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PERÍCIA EM MANOBRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. [...] Os depoimentos coerentes dos agentes policiais, em ambas as fases de persecução penal, corroborados pela confissão em sede judicial, são suficientes para demonstrar que o apelado realizou manobra perigosa [empinou a motocicleta], em local público, gerando perigo de dano. [...] para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito." (TJMT; ACr 1005649-10.2020.8.11.0045; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 18/06/2025; DJMT 18/06/2025).(sic).”

2. Do crime previsto no art. 329 do CP (resistência).

Em relação ao delito de resistência, previsto no art. 329 do CP, a prova testemunhal também é contundente em demonstrar que o apelante se opôs à execução de ato legal mediante violência contra funcionários competentes para executá-lo.

O Policial Militar Jorge Bispo de Moraes, em seu depoimento judicial (ID. 198372928), afirmou que:

(...).

"na hora da abordagem o apelante não quis obedecer à ordem emanada pelo comandante da guarnição, não obedeceu para fazer a revista e foi necessário o uso de força para contê-lo. [...] Ao ser indagado se o apelante os agrediu, relatou que na hora de segurá-lo, se não se engava, o oficial teve uma raladinha na farda dele. Ao final, confirmou que o recorrente entrou em luta corporal com eles, principalmente com o tenente que estava na frente."

Corroborando tal versão, o Policial Militar Wilson da Silva Basto (ID. 198372929) declarou que:

" (...). O apelante reagiu na hora de fazer a revista e não colaborou com a abordagem. Disse que o apelante não agrediu, mas esboçou força, não deixou fazer a revista, começou a querer empurrá-los e por isso tiveram que usar força moderada."

Tais depoimentos são harmônicos entre si e demonstram de forma inequívoca que o apelante se opôs à execução de ato legal mediante violência, conduta esta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 329 do CP.

Cumpre ressaltar que, para a configuração do delito de resistência, não se exige que a violência empregada seja de grande intensidade ou resulte em lesão grave, bastando a utilização de força física contra o agente público executor do ato legal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

"O crime de resistência configura-se com a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, independentemente da intensidade da força empregada ou da gravidade da lesão causada ao agente público." (TJMT, N.U 1000233-38.2021.8.11.0106, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Julgado em 21/03/2025). (sic).”

II - DA VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.

A defesa sustenta que a condenação estaria baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, o que seria insuficiente para embasar um decreto condenatório.

Tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos de prova constantes dos autos, são idôneos para embasar decreto condenatório, conforme Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"ENUNCIADO 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos entre si, não havendo qualquer indício de que tenham interesse em incriminar falsamente o apelante. Ademais, tais depoimentos encontram respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, notadamente no Auto de Resistência (ID. 67642168/9) e no Boletim de Ocorrência (ID. 67642167).

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (ID. 198372927), no sentido de que apenas desviava de garrafas na via e não empinou a motocicleta, bem como de que não resistiu à abordagem policial, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para infirmar a robustez das provas produzidas em juízo.

III - DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do prazo de suspensão do direito de dirigir ao mínimo legal, também não merece acolhimento.

O art. 293 do CTB estabelece que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de dois meses a cinco anos.

Peço vênia.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fixou o prazo de suspensão em 06 (seis) meses, o que se mostra proporcional à pena privativa de liberdade aplicada (08 meses de detenção) e adequado à gravidade da conduta praticada pelo apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a pena de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada:

"A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro." (TJMT, N.U 0001584-18.2017.8.11.0037, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 09/12/2024)).(sic).”

No caso em análise, considerando que a pena privativa de liberdade foi fixada em 08 (oito) meses de detenção, o prazo de suspensão do direito de dirigir fixado em 06 (seis) meses mostra-se proporcional e adequado, não havendo que se falar em redução ao mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026